Tribunal: TJPA
Processo: 0809277-19.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809277-19.2024.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: MARIA DA PAZ SILVA, MARIA DAS GRACAS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PAGAMENTO RETROATIVO. REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Marabá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu a servidoras públicas municipais, ocupantes do cargo de professoras, o direito à progressão funcional por titulação prevista na Lei Municipal nº 17.474/2011, com implantação e pagamento de diferenças retroativas desde os requerimentos administrativos até 12/06/2017, assegurada, após a vigência da Lei nº 17.782/2017, a irredutibilidade de vencimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prescrição do fundo de direito ou das parcelas, diante do trâmite administrativo; (
ii
) estabelecer se a progressão funcional por titulação configura ascensão inconstitucional; (
iii
) determinar se há direito adquirido frente à superveniência da Lei Municipal nº 17.782/2017; (
iv
) verificar a possibilidade de pagamento retroativo e de reflexos remuneratórios à luz das limitações constitucionais e orçamentárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O requerimento administrativo suspende o prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932, e o reconhecimento do direito pela Administração interrompe a prescrição, aplicando-se o princípio da
actio
nata.

A relação jurídica de trato sucessivo afasta a prescrição do fundo de direito, incidindo apenas sobre parcelas anteriores ao quinquênio, conforme Súmula 85 do STJ.

A progressão funcional por titulação dentro da mesma carreira não configura provimento derivado inconstitucional, não violando o art. 37, II, da CF nem a Súmula Vinculante nº 43 do STF.

O preenchimento dos requisitos legais na vigência da Lei nº 17.474/2011 gera direito adquirido à progressão e aos efeitos financeiros, constituindo ato jurídico perfeito protegido pelo art. 5º, XXXVI, da CF.

A lei superveniente não pode retroagir para suprimir vantagens já incorporadas, devendo ser respeitada a irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF).

A progressão funcional constitui direito subjetivo do servidor, não podendo ser afastada por limitações orçamentárias, conforme entendimento do STJ (Tema 1.075).

O pagamento de valores retroativos decorre de obrigação legal preexistente não adimplida, não configurando criação de despesa nova.

Os reflexos remuneratórios sobre verbas decorrentes do vencimento-base não caracterizam efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da CF, mas mera consequência legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O requerimento administrativo suspende e o reconhecimento do direito pela Administração interrompe o prazo prescricional nas demandas contra a Fazenda Pública.

A progressão funcional por titulação dentro da mesma carreira é constitucional e não viola a exigência de concurso público.

O servidor que preenche os requisitos legais sob a égide de norma vigente possui direito adquirido à progressão e aos efeitos financeiros correspondentes.

A superveniência de nova lei não afasta vantagens já incorporadas, devendo ser observada a irredutibilidade de vencimentos.

O pagamento de retroativos decorrentes de progressão funcional constitui obrigação legal preexistente, não se sujeitando a limitações orçamentárias.

Os reflexos remuneratórios decorrentes da majoração do vencimento-base não configuram efeito cascata vedado constitucionalmente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XXXVI; 37, II, XIV e XV; 206, V; Decreto nº 20.910/1932,
arts
. 4º e 9º; CC,
arts
. 189, 191 e 202, VI; CPC, art. 85, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 43; STJ, Súmula 85; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.324.129/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 05.08.2025; STJ, REsp nº 1.270.439/PR, Rel. Min. Castro Meira, j. 26.06.2013 (repetitivo); STJ, Tema 1.075; TJPA,
ApC
nº 0022858-18.2016.8.14.0028.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 04/05/2026 a 11/05/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por MARIA DA PAZ SILVA e MARIA DAS GRAÇAS SILVA, servidoras públicas municipais ocupantes do cargo de professoras, reconhecendo-lhes o direito à progressão funcional por titulação, nos termos da Lei Municipal nº 17.474/2011, com pagamento retroativo desde os requerimentos administrativos até 12/06/2017, data da entrada em vigor da Lei Municipal nº 17.782/2017, assegurada, a partir de então, a irredutibilidade de vencimentos.

A sentença

ID nº 31438932

integralizada pela decisão de embargos de declaração em ID nº

31438939, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) determinar a implementação da progressão funcional das autoras nos períodos reconhecidos; (
ii
) condenar o Município ao pagamento das parcelas retroativas desde o protocolo administrativo até 12/06/2017; (
iii
) estabelecer a incidência de juros e correção monetária; (
iv
) reconhecer a sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foi esclarecida a aplicação do princípio da irredutibilidade de vencimentos após a vigência da nova legislação.

Informado

o Município de Marabá

interpôs recurso de apelação ID nº

31438942

suscita
ndo
, preliminarmente e no mérito, em síntese: (i) a ocorrência de prescrição do fundo de direito ou, subsidiariamente, das parcelas anteriores ao quinquênio; (
ii
) a impossibilidade de progressão funcional vertical sem prévia aprovação em concurso público, por afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 43 do STF; (
iii
) a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, defendendo a aplicação imediata da Lei Municipal nº 17.782/2017; (
iv
) a impossibilidade de pagamento retroativo sem previsão orçamentária; (v) a vedação de reflexos remuneratórios em outras verbas, sob pena de efeito cascata (art. 37, XIV, da CF). Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões (ID nº 31438945), as recorridas suscitam, preliminarmente, a inépcia recursal por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defendem: (i) a inexistência de prescrição, em razão da suspensão do prazo durante o trâmite administrativo, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932; (
ii
) a legalidade da progressão funcional dentro da mesma carreira; (
iii
) o direito adquirido à progressão durante a vigência da Lei nº 17.474/2011; (
iv
) a correção

da sentença quanto à garantia da irredutibilidade de vencimentos; (v) a legitimidade do pagamento retroativo e dos reflexos remuneratórios. Ao final, pugnam pelo desprovimento do recurso.

Sobreveio decisão monocrática

ID nº

31722017 que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença.

Irresignado, o Município de Marabá interpôs Agravo Interno

ID nº

33882554, no qual sustenta: (i) a necessidade de apreciação colegiada da matéria, diante da relevância constitucional; (
ii
) a ocorrência de prescrição; (
iii
) a inconstitucionalidade da progressão funcional por configurar ascensão vedada; (
iv
) a inexistência de direito adquirido a regime jurídico; (v) a impossibilidade de pagamento retroativo e de reflexos remuneratórios; (vi) violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal. Requer, ao final, a retratação da decisão ou o provimento do agravo pelo colegiado.

Em contrarrazões ao agravo interno

ID nº

33996467, as agravadas pugnam pela manutenção da decisão monocrática, reiterando a inexistência de prescrição, a legalidade da progressão funcional e a correção da sentença quanto aos efeitos financeiros e à irredutibilidade de vencimentos.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Em resumo, na origem, a

sentença julgou parcialmente procedente a ação para reconhecer o direito das autoras à progressão funcional por titulação, nos termos da Lei Municipal nº 17.474/2011, determinando sua implantação e o pagamento das diferenças retroativas desde os requerimentos administrativos até 12/06/2017, com incidência de juros e correção monetária, assegurando, após a vigência da Lei nº 17.782/2017, a observância da irredutibilidade de vencimentos, além de fixar sucumbência recíproca; por sua vez, a decisão

monocrática recorrida conheceu e negou provimento à apelação do Município, afastando a prescrição, reconhecendo a legalidade da progressão dentro da mesma carreira, a inexistência de violação ao art. 37, II, da CF, a validade dos efeitos financeiros retroativos no período de vigência da lei anterior e a preservação da irredutibilidade remuneratória, mantendo integralmente a sentença.

A controvérsia recursal no agravo interno cinge-se a verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que reconheceu o direito das servidoras à progressão funcional com efeitos retroativos, discutindo-se, especificamente, (i) a ocorrência ou não de prescrição diante do trâmite administrativo, (
ii
) a constitucionalidade da progressão funcional por titulação sem concurso público, (
iii
) a existência de direito adquirido frente à alteração legislativa superveniente (Lei nº 17.782/2017), e (
iv
) a possibilidade de pagamento de valores retroativos com reflexos remuneratórios, à luz das limitações constitucionais e orçamentárias.

Contudo, após análise detida dos argumentos recursais, entendo que a decisão monocrática não merece reparos, pois foi proferida em estrita conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência pacificada deste Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores.

Passo à análise pormenorizada dos pontos recorridos.

DA INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO

Conforme acertadamente pontuado na decisão agravada, o requerimento administrativo formulado pelas servidoras em 2015 e 2016 é causa de suspensão do prazo prescricional, nos exatos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932.

Nesse sentido:

“Art. 4º.

Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor

nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.”

No caso dos autos, a própria Administração Pública reconheceu o direito das agravadas por meio das Portarias nº 1837/2022 e 1912/2022-SEMAD, ato que, por si só, interrompe a prescrição. A pretensão de cobrança dos valores não pagos nasceu a partir do inadimplemento posterior a esse reconhecimento
, conforme o princípio da

actio

nata
. Tendo a ação sido ajuizada em 2024, não há que se falar em decurso do prazo prescricional.

Nesse sentido, conforme destacado na decisão monocrática recorrida, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.

PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DO ATO ILÍCITO GERADOR DO DIREITO. DECISÃO RECORRIDA CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento

a

recurso.

II. Razões de decidir 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a orientação desta Corte, segundo a qual o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado tem ciência do fato e da extensão de suas consequências, conforme o princípio da

actio

nata. Precedentes.

4. No presente caso, o Tribunal local concluiu que o termo inicial da prescrição se deu com a decisão proferida, em grau de recurso administrativo, uma vez que, nesse momento, ocorreu o conhecimento inequívoco do dano.

5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

6. No caso concreto, a análise das razões apresentada pela parte recorrente quanto à data em que o titular teria tomado

conhecimento da violação de seu direito subjetivo, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial.

III. Dispositivo 7. Agravo interno desprovido.

(
AgInt

no

AREsp

n. 2.324.129/SP, relator Ministro

Antonio

Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 18/8/2025)”. (Grifo nosso).
”

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. MEDIDA PROVISÓRIA N.º 2.225-45/2001. PERÍODO DE 08.04.1998 A 05.09.2001. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. POSSIBILIDADE EM ABSTRATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO CASO CONCRETO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO. AÇÃO DE COBRANÇA EM QUE SE BUSCA APENAS O PAGAMENTO DAS PARCELAS DE RETROATIVOS AINDA NÃO PAGAS.

1. (...)

3. Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".

4. Pelo princípio da

actio

nata, o direito de ação surge com a efetiva lesão do direito tutelado, quando nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, acaso resistida, nos exatos termos do art. 189 do Novo Código Civil.

5. O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002).

6. Interrompido o prazo, a prescrição volta a correr pela metade (dois anos e meio) a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos termos do que dispõe o art. 9º do Decreto n.º 20.910/32. Assim, tendo sido a prescrição interrompida no curso de um processo administrativo, o prazo prescricional não volta a fluir de imediato, mas apenas "do último ato ou termo do processo", consoante dicção do art. 9º, in fine, do Decreto 20.910/32.

7. O art. 4º do Decreto 20.910/32, secundando a regra do art. 9º, fixa que a prescrição não corre durante o tempo necessário para a Administração apurar a dívida e individualizá-la a cada um dos beneficiados pelo direito.

8. O prazo prescricional suspenso somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora.

9. No caso, o direito à incorporação dos quintos surgiu com a edição da MP n. 2.225-45/2001. Portanto, em 04 de setembro de 2001, quando publicada a MP, teve início o prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto 20.910/32.

10. A prescrição foi interrompida em 17 de dezembro de 2004 com a decisão do Ministro Presidente do CJF exarada nos autos do Processo Administrativo n.º 2004.164940, reconhecendo o direito de incorporação dos quintos aos servidores da Justiça Federal.

11. Ocorre que este processo administrativo ainda não foi concluído. Assim, como ainda não encerrado o processo no bojo do qual foi interrompida a prescrição e tendo sido pagas duas parcelas de retroativos, em dezembro de 2004 e dezembro de 2006, está suspenso o prazo prescricional, que não voltou a correr pela metade, nos termos dos art. 9º c/c art. 4º, ambos do Decreto 20.910/32. Prescrição não configurada.

(...)

21. Recurso especial provido em parte. Acórdão sujeito à sistemática do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008.

(REsp n. 1.270.439/PR, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 26/6/2013,

DJe

de 2/8/2013)”. (Grifo nosso).

Adicionalmente, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a lesão se renova mensalmente, aplicando-se o disposto na Súmula 85 do STJ, que afasta a prescrição do fundo de direito.

Nesse sentido:

Súmula 85 STJ.

“
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando

não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações

vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.
”

Rejeito, portanto, a prejudicial de prescrição.

DA CONSTITUCIONALIDADE DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO

O Município insiste na tese de que a progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 17.474/2011 configuraria ascensão funcional, vedada pela Súmula Vinculante nº 43 do STF.

O argumento parte de premissa equivocada. A referida súmula veda o provimento de servidor em cargo que não integra a carreira na qual foi anteriormente investido. Não é o que ocorre no presente caso. As servidoras, aprovadas no concurso para a carreira do magistério, buscaram a evolução dentro da mesma carreira, por meio da obtenção de qualificação profissional (graduação e especialização), conforme previsto no plano de cargos e salários então vigente.

Trata-se de legítimo mecanismo de valorização profissional, em conformidade com o art. 206, V, da Constituição Federal, e não de uma burla à exigência de concurso público. Este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou reiteradamente sobre a constitucionalidade da norma em questão:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Marabá contra decisão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença favorável a professores da rede municipal, reconhecendo o direito à progressão funcional por titulação, com efeitos financeiros retroativos, conforme Lei Municipal nº 17.474/2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a progressão funcional por titulação no mesmo cargo viola o art. 37, II, da CF/1988 e se há direito adquirido aos efeitos retroativos da progressão requerida sob a lei revogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A progressão funcional por titulação no mesmo cargo e carreira não configura provimento derivado inconstitucional.

4.A Lei Municipal nº 17.474/2011 assegura a progressão automática mediante apresentação de nova titulação e requerimento administrativo.

5.A revogação da norma não afeta direitos adquiridos durante sua vigência, sendo devidos os efeitos financeiros retroativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A progressão funcional por titulação dentro da mesma carreira é constitucional.

2.O direito adquirido à progressão e seus efeitos financeiros retroativos deve ser respeitado, mesmo após revogação da norma local.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,

arts
. 5º, XXXVI; 37, II; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 43; TJPA,

ApC

nº 0022858-18.2016.8.14.0028.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08024397020188140028 30145809, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 15/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)
”

Dessa forma, não há qualquer inconstitucionalidade na progressão funcional concedida.

DO DIREITO ADQUIRIDO E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS

O agravante defende a aplicação imediata da Lei Municipal nº 17.782/2017, que alterou o regime remuneratório, sob o argumento de que não há direito adquirido a regime jurídico.

Embora seja pacífico que o servidor não possui direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico, a jurisprudência do STF (Temas 24 e 41) ressalva expressamente duas garantias fundamentais: o respeito ao ato jurídico perfeito e a irredutibilidade de vencimentos.

No caso, as servidoras preencheram os requisitos para a progressão (conclusão de curso e requerimento administrativo) na vigência da Lei nº 17.474/2011. Nesse momento, o direito à progressão e aos seus consectários financeiros incorporou-se ao seu patrimônio jurídico, tratando-se de ato jurídico perfeito, protegido pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição.

A lei nova, portanto, não pode retroagir para suprimir um direito já consolidado. A sua aplicação se dá para o futuro, devendo, ainda assim, observar o valor

nominal da remuneração alcançada pela servidora, em respeito ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, CF).

Este Tribunal alinha-se a tal entendimento:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DIREITO ADQUIRIDO À PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente a ação ordinária ajuizada por Ana Cláudia de Araújo Paiva, condenando o ente público a promover a progressão funcional horizontal da autora, com o pagamento das diferenças remuneratórias devidas, bem como os reflexos nas demais verbas, nos termos da legislação vigente à época de cada interstício, incluindo prestações pretéritas, atualizadas e acrescidas de juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prescrição do fundo de direito, com consequente extinção da pretensão autoral; (
ii
) estabelecer se é devido à servidora o direito à progressão funcional horizontal, com base na legislação anterior (Lei Estadual nº 5.351/1986), ou se deve prevalecer o regime jurídico superveniente (Lei Estadual nº 7.442/2010).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição do fundo de direito deve ser afastada, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, em que a omissão da Administração na concessão da progressão funcional renova mês a mês o prazo para postular judicialmente o direito, incidindo apenas a prescrição quinquenal das parcelas vencidas, conforme a Súmula nº 85 do STJ.

A progressão funcional horizontal é direito subjetivo vinculado, devendo ser implementada sempre que preenchidos os requisitos legais, independentemente da manifestação administrativa, não havendo discricionariedade na sua concessão.

A legislação vigente à época da aquisição do direito — Lei Estadual nº 5.351/1986 e Decreto nº 4.714/1987 — assegura ao servidor do magistério a progressão funcional por antiguidade, mediante critérios objetivos de tempo de serviço e assiduidade, não podendo ser afastada por regime jurídico posterior.

A superveniência da Lei Estadual nº 7.442/2010, que alterou os critérios de progressão funcional, não afeta o direito adquirido pela servidora à progressão funcional com base na legislação anterior, respeitando-se a segurança jurídica e a vedação à retroatividade das normas.

Os consectários legais devem observar os parâmetros fixados pelo STF no Tema 810 (RE 870.947/SE) e pelo STJ no Tema 905 (REsp 1.495.146/MG), aplicando-se a taxa SELIC como índice único de correção monetária e compensação da mora, conforme disposto na EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O não implemento de progressão funcional por parte da Administração Pública caracteriza relação jurídica de trato sucessivo, incidindo apenas a prescrição quinquenal das parcelas vencidas, conforme a Súmula nº 85 do STJ.

O direito à progressão funcional horizontal de servidor público rege-se pela legislação vigente ao tempo da aquisição do direito, não sendo possível a retroatividade de novo regime jurídico que altere critérios para concessão do benefício.

A Administração Pública tem o dever de implementar a progressão funcional do servidor sempre que preenchidos os requisitos legais, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso XXXVI; CC,

arts
. 405 e 406; Decreto Federal nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Estadual nº 5.351/1986; Lei Estadual nº 7.442/2010; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ,

AgInt

no REsp 1.631.623/PA, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26.09.2017,

DJe

29.09.2017; STJ, REsp 1.495.146/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018,

DJe

02.03.2018; STF, RE 870.947/SE, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; Súmula nº 85 do STJ.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08964844720238140301 27465947, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 09/06/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, correta a decisão que garantiu os efeitos da progressão sob a lei antiga até a vigência da lei nova, e, a partir de então, a irredutibilidade remuneratória.

DOS EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS

Por fim, o Município alega que o pagamento dos retroativos encontra óbice na Lei de Responsabilidade Fiscal e na ausência de dotação orçamentária.

A matéria já foi objeto de análise pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.075), que fixou a tese de que "a concessão de progressões funcionais aos servidores públicos, quando preenchidos os requisitos legais, constitui um direito subjetivo, não podendo a Administração Pública se eximir de implementá-las sob o argumento de limitações orçamentárias previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal".

O pagamento de valores retroativos não constitui concessão de nova despesa, mas sim o adimplemento de uma obrigação legal preexistente e não cumprida a tempo e modo pelo ente público. A decisão judicial, nesse contexto, possui natureza declaratória e condenatória, não inovando no ordenamento jurídico para criar despesas.

Este Tribunal já decidiu na mesma linha:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE PROFESSOR MUNICIPAL POR TITULAÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Aveiro/PA contra sentença que julgou procedente o pedido de progressão funcional de Professor Nível E para Professor Nível 1, com a condenação ao pagamento das diferenças salariais retroativas, acrescidas de correção monetária e juros moratórios, conforme determinado pelo plano de carreira municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor preenche os requisitos para a progressão funcional por titulação adquirida, e (
ii
) determinar se o pagamento das diferenças salariais retroativas estaria condicionado à prévia dotação orçamentária e à observância do art. 169, § 1º, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão funcional é garantida pela Lei Municipal nº 20/2005, que estabelece que a elevação para Nível 1 ocorre com a apresentação do diploma de graduação, sendo comprovado nos autos que o autor preencheu tal requisito, apresentando o diploma e o histórico escolar de conclusão de curso.

4. A argumentação do Município de que a progressão deveria ser condicionada à prévia dotação orçamentária não prospera, pois, a progressão funcional é direito subjetivo previsto em lei e não configura aumento de remuneração, mas sim o cumprimento de obrigação legal já existente.

5. O princípio da boa-fé objetiva impõe à administração pública a razoabilidade e a fundamentação adequada em suas decisões administrativas, sendo caracterizado o ato ilícito pela negativa injustificada do pedido administrativo de progressão.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que as progressões funcionais, quando atendidos os requisitos legais, não se sujeitam às limitações orçamentárias impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A progressão funcional por titulação de professor Municipal, prevista em plano de carreira, é direito subjetivo do servidor que cumpre os requisitos estabelecidos em lei, independentemente de prévia dotação orçamentária.

2. O pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes de progressão funcional não constitui aumento de despesa, mas sim obrigação de pagar preexistente, devendo ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora desde a citação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CF/1988, art. 169, § 1º; Lei Municipal nº 20/2005, art. 7º; CPC/2015, art. 487, I; CPC/2015, art. 491.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.878.849/TO, Rel. Min. Manoel

Erhardt
, Primeira Seção,

DJe

15/03/2022; TJ-PA, APL 0004734-28.2017.8.14.0003, Rel. Des.

Ezilda

Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 01/04/2019.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000324320218141465 23352030, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Quanto ao suposto "efeito cascata", a alegação também não se sustenta. A progressão funcional implica a majoração do vencimento-base do servidor. Os reflexos em outras verbas que utilizam o vencimento como base de cálculo são uma consequência matemática e legal, não se confundindo com a vedação de se calcular uma vantagem sobre outra (art. 37, XIV, da CF).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, por entender que o Agravo Interno não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática, que se encontra em plena harmonia com a jurisprudência dominante,

conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos

arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos

arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,

04

de

maio

de 202
6.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 12/05/2026